Tribunal: TJES
Processo: 5007759-06.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007759-06.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA SILVA DE JESUS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007759-06.2021.8.08.0030

EMBARGANTE:
ANA MARIA SILVA DE JESUS

EMBARGADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR PESSOA ILETRADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença que a condenou ao pagamento de débito oriundo de contrato de cartão de crédito. A embargante sustenta omissão no acórdão por ausência de manifestação quanto à alegada nulidade do negócio jurídico, em razão de ser pessoa iletrada, invocando os arts. 595 e 166, IV, do Código Civil, e requerendo também o prequestionamento numérico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar expressamente a alegação de nulidade do contrato em razão da condição de iletrada da embargante;

(ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento numérico para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A jurisprudência do STJ afirma que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, admitindo-se efeitos infringentes apenas de forma excepcional, quando a correção do vício alterar necessariamente o resultado (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28/11/2022).

5. No caso concreto, o vício apontado não se configura, pois a questão da validade do contrato foi devidamente apreciada no acórdão embargado, o qual reconheceu que, mesmo sem o instrumento contratual, as faturas do cartão de crédito, contendo discriminação das compras e taxas aplicadas, são meios idôneos para comprovar a relação jurídica e a dívida.

6. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados não caracteriza omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão (STJ, EDcl no AgRg no HC 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 17/08/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A utilização e pagamento de faturas de cartão de crédito demonstram a anuência do contratante e validam o negócio jurídico, mesmo na ausência de formalidade específica prevista no art. 595 do Código Civil.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão nem para promover o prequestionamento numérico de dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, arts. 166, IV, e 595.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021; TJES, EDcl no Agv Instrumento 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007759-06.2021.8.08.0030

EMBARGANTE:
ANA MARIA SILVA DE JESUS

EMBARGADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos ANA MARIA SILVA DE JESUS, contra o v. acórdão (ID 10246414) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de débito oriundo de contrato de cartão de crédito.

Em suas razões recursais (ID 10732541), a embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois o Colegiado não teria se manifestado expressamente sobre a tese de nulidade do negócio jurídico, arguida em razão de sua condição de pessoa iletrada, o que atrairia a incidência dos artigos 595 e 166, inciso IV, do Código Civil, que prescrevem forma específica para a validade do ato. Ademais, a embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico.

A parte embargada, embora intimada (ID 13529504), não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Como consabido, os embargos de declaração configuram espécie recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade encontra-se restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, somente se justificam quando a decisão recorrida padecer de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para a correção de erro material.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis:

“[...] importa ressaltar que referida "Ação de Cobrança" não exige a apresentação de um determinado tipo específico de prova, sendo perfeitamente possível que o débito alegado reste demonstrado por qualquer meio lícito, como, inclusive, as faturas do cartão de crédito.

In casu
, verifica-se, ainda, que as faturas apresentadas discriminam as compras e gastos realizados, que sequer foram contestadas pela requerida, ora apelante, de modo que a relação jurídica existente entre as partes resta plenamente comprovada.

Desse modo, a ausência de documento contratual não invalida o negócio jurídico já que as faturas anexadas aos autos descrevem as taxas de juros utilizadas à época da dívida e discriminam também as compras que foram realizadas pela apelante. ”

A ausência de menção explícita ao referido dispositivo legal não configura omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

Contudo, para que não pairem dúvidas e com o fito de esgotar a prestação jurisdicional e viabilizar o prequestionamento almejado pela Embargante, cumpre acrescentar que a exigência do artigo 595 do Código Civil, embora relevante para a proteção do contratante analfabeto, pode ser relativizada diante das particularidades do caso e do conjunto probatório. Nos contratos de massa, como o de cartão de crédito, de natureza adesiva e de trato sucessivo, a manifestação de vontade muitas vezes se aperfeiçoa com o próprio ato de utilização do serviço. No caso em tela, a efetiva realização de compras e o pagamento, ainda que parcial, de faturas anteriores demonstram a anuência e a execução do contrato pela Embargante, o que supre a exigência de uma formalidade específica para a sua celebração, sob pena de se prestigiar o enriquecimento sem causa.

Conforme consignado no
decisum
embargado, a jurisprudência, em casos análogos, tem se posicionado no sentido de que a apresentação das faturas é meio idôneo para a comprovação da dívida, dispensando-se o instrumento contratual.

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão firmou seu convencimento no sentido de que a prova da dívida, em Ação de Cobrança, pode ser feita por qualquer meio lícito, sendo as faturas do cartão de crédito, detalhando compras e gastos jamais impugnados pela devedora, suficientes para atestar a existência e a validade da relação jurídica.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que
“O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir”
(EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.